Tribunal: TJDFT
Processo: 0756322-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. VENDA EM LEILÃO. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE PRESTAR CONTAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão pela qual, na primeira fase de ação de exigir contas, condenado o requerido a prestar contas relativas a contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, abrangendo saldo devedor, pagamentos, leilão do imóvel e eventual saldo residual em favor da devedora fiduciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. definir se há interesse de agir do devedor fiduciante para exigir prestação de contas da instituição financeira acerca da alienação extrajudicial de imóvel objeto de contrato com garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir na ação de exigir contas se configura quando há administração de bens, valores ou interesses de outrem, hipótese verificada na atuação do credor fiduciário ao promover a venda do imóvel em leilão e aplicar o produto na quitação do débito.
4. A Lei 9.514/1997 (art. 27) impõe ao credor fiduciário o dever de alienar o bem em leilão e restituir ao devedor eventual quantia excedente, evidenciando a necessidade de transparência quanto aos valores envolvidos na operação. 4.1. O Código Civil (art. 1.364) estabelece que, não paga a dívida, o credor deve vender o bem, aplicar o preço no pagamento do crédito e entregar o saldo ao devedor, reforçando o dever de prestação de contas.
5. A exigência de prestação de contas decorre da necessidade de apurar eventual saldo remanescente em favor do devedor, evitando enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.